Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. APELAÇÕES CONHECIDAS, NÃO PROVIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Em decorrência do homicídio tentado, a vítima submeteu-se a cirurgia, necessária para colocação de placas e parafusos na perna, além de ficar afastada de suas ocupações habituais por noventa dias, o que constitui motivo para a valoração das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Apelações conhecidas, não provido o recurso da defesa e provido o do MINISTÉRIO PÚBLICO.